Tribunal: STF
Processo: RE 639984
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIOS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS. PRETERIMENTO DO DIREITO DE PRECEDÊNCIA. SEQUESTRO DA QUANTIA NECESSÁRIA À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - SEQUESTRO DE RENDAS PÚBLICAS - QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA - POSSIBILIDADE - ART. 100, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - VALOR DO BLOQUEIO - LIMITAÇÃO À QUANTIA PAGA EM PRETERIÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.



    Não há ilegalidade na decisão do Presidente do Tribunal de Justiça que, acatando pedido do credor, decreta o sequestro de rendas públicas do Município, nos termos do art. 100, § 2º, da Constituição Federal, tendo em vista o pagamento pelo ente de precatório em quebra de ordem cronológica.



    Limita-se, todavia, o valor do bloqueio à quantia efetivamente despendida pelo ente público para pagamento do crédito em preterição, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    Concedida em parte a segurança.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos arts. 5º, caput; 37, caput; e 100, § 2º (na redação original), da Constituição Federal; bem como ao art. 78, § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    O Tribunal a quo, proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    Esta Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante o Tema 231.



    O Tribunal a quo, contudo, remeteu novamente os autos a esta Corte.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se do acórdão recorrido a fundamentação infra:



    “Trato de mandado de segurança impetrado pelo Município de Lavras contra ato do Exmo. Presidente deste Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que determinou o sequestro da quantia total de R$783.253,42 (setecentos e oitenta e três mil duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos), na conta bancária do Município destinada ao repasse do Fundo de Participação Municipal, tendo em vista o pagamento do precatório nº 13/comum, com quebra de ordem cronológica.



    (...)



    Em primeiro lugar, conveniente definir o que se entende por sequestro de recursos financeiros, ante a previsão inserta no art. 100, § 2º, da Constituição Federal.



    Com efeito, o sequestro é uma medida constritiva, consistente na apreensão de rendas públicas, realizada a requerimento do credor e que tem por objetivo resguardar sua futura satisfação. A constrição, in casu, incide sobre os próprios créditos públicos isto é, sobre as rendas da Fazenda Pública disponibilizadas pelo orçamento para o pagamento de decisões judiciais.



    À luz desse conceito, denota-se que três são as hipóteses admitidas para o sequestro de rendas públicas presentes na Constituição:



    - o primeiro, previsto no § 2º do art. 100, para a situação de preterimento do direito de precedência do credor;



    - o segundo, contido no § 4º do art. 78 do ADCT, para o caso de vencido o prazo para pagamento;



    - e o terceiro, também presente no § 4º do art. 78 do ADCT, para quando haja omissão quanto à inclusão da dívida no orçamento.



    (...)



    De toda forma, essa discussão não tem relevo para a questão em debate, na medida em que envolve apenas a primeira das situações permitidas para a medida de bloqueio, qual seja, a preterição de credor, nos termos do art. 100, § 2º, da CF/88.



    (...)



    Partindo-se de uma minuciosa análise sobre o caso em estudo, percebe-se que o dever não é de pagamento para com os credores requerentes, ora litisconsortes, o que acabaria por formar urna nova ordem, a dos pedidos de sequestros, o que, indubitavelmente, não é a mens legis do artigo, mas, sim, de restabelecer a ordem.



    Vale dizer, não me parece que quis o legislador criar um privilégio para aquele que primeiramente se insurge requerendo o sequestro, pois, se assim o fosse, introduziria este requisito no texto constitucional.



    A obediência à ordem cronológica, por sua vez, é previsão expressa no caput do art. 100 da Constituição.



    Por este prisma, a medida do sequestro mostra-se mais como forma de coação para o Município devedor, visando a recompor a ordem cronológica e garantir o cumprimento dos mandamentos constitucionais, do que uma maneira precípua de satisfação dos devedores.



    (...)



    Assim, de fato, reconhece-se a legalidade do ato do Exmo. Presidente, que determinou o sequestro das rendas públicas municipais, haja vista o pagamento integral de precatório posterior, em quebra de ordem.



    Todavia, com base nas premissas acima colocadas, considerando-se sobretudo o caráter acautelatório da medida de bloqueio, não vejo motivos para se sequestrar o valor de R$783.213,12, correspondentes à soma dos valores totais dos precatórios preteridos.



    Dentro deste raciocínio, parece-me mais razoável o sequestro apenas da quantia efetivamente despendida pelo ente público para pagamento do crédito em preterição, o que equivale a R$48.756,68.



    Agir de outra forma, a meu ver, além de ofender o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, acaba por transformar o bloqueio em medida punitiva e sancionatória; olvidando-se do caráter pedagógico de restabelecimento da ordem, que me parece ser a real intenção do constituinte, como dito alhures.



    (...)



    Diante de tais considerações, concedo parcialmente a segurança rogada, tão-somente para limitar o bloqueio contido nas ordens de sequestro de fls.174 e 223-TJ à quantia de R$48.756,68 (informação da ASPREC de fls.313-TJ), determinando, em definitivo, a devolução ao impetrante do valor remanescente sequestrado.”



    Consigne-se que o § 2º do artigo 100 da Constituição Federal, em sua redação original, dispunha que “As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados ao Poder Judiciário, recolhendo-se as importâncias respectivas à repartição competente, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento, segundo as possibilidades do depósito, e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para o caso de preterimento de seu direito de precedência, o sequestro da quantia necessária à satisfação do débito” (grifos acrescentados).



    Comando análogo se encontra atualmente no § 6º do artigo 100 da Constituição Federal, que dispõe: “As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva” (grifos acrescentados).



    Assim, considerada a literalidade da disposição constitucional, que permite o sequestro da quantia necessária à satisfação do débito preterido, não se sustenta o entendimento do Tribunal a quo no sentido de que o sequestro de verbas públicas em caso de preterimento do direito de precedência no pagamento de precatórios deveria se restringir ao valor efetivamente pago em desrespeito à ordem cronológica de pagamentos. Por oportuno, colaciono acórdãos da jurisprudência desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Precatório. Preterição demonstrada na origem. Sequestro. Autorização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade de sequestro de verbas públicas para pagamento de precatório no caso da quebra da ordem cronológica de pagamentos. 2. A Corte de origem concluiu, com fundamento nas provas constantes dos autos, que efetivamente teria havido violação na ordem do pagamento de precatório. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 900.121-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/5/2018 - grifos acrescentados



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Preterição confirmada na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Sequestro. Autorização. Precedentes. 1. A Corte de origem concluiu, com fundamento nos documentos e nas manifestações das partes, pela ocorrência de preterição na ordem cronológica de pagamento de precatório. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido da possibilidade de sequestro de verbas públicas para pagamento de precatórios no caso de preterição na ordem de pagamento. 4. No caso, o crédito não tem natureza alimentar, foi abrangido pelo parcelamento do art. 33 do ADCT e, após o depósito de suas parcelas, foi apurada diferença e expedido último precatório, o qual foi objeto de decisão judicial que decretou o sequestro de verba pública por ausência de pagamento e preterição. A decisão do Superior Tribunal de Justiça não modificou os fundamentos utilizados pelo suposto ato coator. 5. Agravo regimental não provido.” (RE 629.356-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/10/2014 - grifos acrescentados)



    “EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - QUANTIA CERTA - REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS - DESRESPEITO À ORDEM CRONOLÓGICA - SEQÜESTRO DETERMINADO - PRETENSÃO AO PAGAMENTO PARCELADO (ADCT/88, ART. 33) - IMPOSSIBILIDADE - RE NÃO CONHECIDO. - O regime constitucional de execução por quantia certa contra o Poder Público - qualquer que seja a natureza do crédito exequendo (RTJ 150/337) - impõe a necessária extração de precatório, cujo pagamento deve observar, em obséquio aos princípios ético-jurídicos da moralidade, da impessoalidade e da igualdade, a regra fundamental que outorga preferência apenas a quem dispuser de precedência cronológica (prior in tempore, potior in jure). - A exigência constitucional pertinente à expedição de precatório - com a consequente obrigação imposta ao Estado de estrita observância da ordem cronológica de apresentação desse instrumento de requisição judicial de pagamento - tem por finalidade (a) assegurar a igualdade entre os credores e proclamar a inafastabilidade do dever estatal de solver os débitos judicialmente reconhecidos (RTJ 108/463), (b) impedir favorecimentos pessoais indevidos e (c) frustrar tratamentos discriminatórios, evitando injustas perseguições ditadas por razões de caráter político-administrativo. PODER PÚBLICO - PRECATÓRIO - INOBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE SUA APRESENTAÇÃO. - A Constituição da República não quer apenas que a entidade estatal pague os seus débitos judiciais. Mais do que isso, a Lei Fundamental exige que o Poder Público, ao solver a sua obrigação, respeite a ordem de precedência cronológica em que se situam os credores do Estado. - A preterição da ordem de precedência cronológica - considerada a extrema gravidade desse gesto de insubmissão estatal às prescrições da Constituição - configura comportamento institucional que produz, no que concerne aos Prefeitos Municipais, (a) consequências de caráter processual (sequestro da quantia necessária à satisfação do débito - CF, art. 100, § 2º), (b) efeitos de natureza penal (crime de responsabilidade, punível com pena privativa de liberdade - DL n. 201/67, art. 1º, XII) e (c) reflexos de índole político-administrativa (possibilidade de intervenção do Estado no Município, sempre que essa medida extraordinária revelar-se essencial à execução de ordem ou decisão emanada do Poder Judiciário - CF, art. 35, IV, in fine). PRECATÓRIO - PRETERIÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA - SEQUESTRO DECRETADO - PRETENSÃO ESTATAL AO PAGAMENTO PARCELADO - (ADCT/88, ART. 33) - INADMISSIBILIDADE. - A norma inscrita no art. 33 do ADCT/88, embora preordenada a disciplinar, de modo favorável ao Poder Público, o pagamento dos débitos estatais oriundos de condenação judicial, não alcança as obrigações cujo pagamento - afetado por injusta preterição da ordem de precedência cronológica do respectivo precatório - veio a ser postergado ilicitamente pela pessoa jurídica de direito público, em detrimento de credor mais antigo. - A efetivação extraordinária do ato de sequestro judicial da quantia necessária à satisfação do débito (CF, art. 100, § 2º), motivada pela quebra da ordem de precedência, impede que o precatório concernente ao credor mais antigo, injustamente preterido, seja qualificado como pendente de pagamento para efeito de aplicação da norma inscrita no art. 33 do ADCT/88. PAGAMENTO ANTECIPADO DE CREDOR MAIS RECENTE - ALEGAÇÃO DE VANTAGEM PARA O ERÁRIO PÚBLICO - QUEBRA DA ORDEM DE PRECEDÊNCIA CRONOLÓGICA - INADMISSIBILIDADE. - O pagamento antecipado de credor mais recente, em detrimento daquele que dispõe de precedência cronológica, não se legitima em face da Constituição, pois representa comportamento estatal infringente da ordem de prioridade temporal assegurada a todos os credores do Estado, de maneira objetiva e impessoal, pela Carta Política. - O legislador constituinte, ao editar a norma inscrita no art. 100 da Carta Federal, teve por objetivo evitar a escolha de credores pelo Poder Público. Eventual vantagem concedida ao erário público por credor mais recente não justifica, para efeito de pagamento antecipado de seu crédito, a quebra da ordem constitucional de precedência cronológica. - O pagamento antecipado que daí resulte - exatamente por caracterizar escolha ilegítima de credor - transgride o postulado constitucional que tutela a prioridade cronológica na satisfação dos débitos estatais e autoriza, em consequência - sem prejuízo de outros efeitos de natureza jurídica e de caráter político-administrativo -, a efetivação do ato de sequestro. RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRAZO - INÍCIO DE FLUÊNCIA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO DECISÓRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. - Os prazos recursais começam a fluir da data em que o sujeito processual, por meio de seu Advogado, tem, ainda que informalmente, ciência inequívoca da decisão que deseja impugnar, desde que inexista qualquer situação de dúvida ou de controvérsia a respeito do momento em que se registrou o conhecimento efetivo do ato decisório proferido. Precedentes. - A ciência inequívoca, para efeito de definição do dies a quo do prazo recursal, não se presume, exigindo-se, ao contrário, comprovação incontestável de que ela efetivamente ocorreu.” (RE 132.031, Primeira Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/4/1996, grifos acrescentados)



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, ex vi art. 932, inc. V, do Código de Processo Civil, para denegar integralmente a segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente